Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA DA SAÚDE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – FEPECS. PROCESSO SELETIVO. PRETERIÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Constatado que não existe explicação plausível que demonstre ser correta a retificação realizada pela banca examinadora ao reduzir a nota da candidata, tratando-se de fundamentação genérica sobre a retificação das notas, sem análise detalhada e compatível com os itens da avaliação de títulos que justifique a diminuição da nota e, por conseguinte, a queda de sua colocação, o ato administrativo deve ser anulado.
2. Se a omissão ilícita da parte ré, embora passível de ocasionar desgaste emocional, não traduz danos aos atributos da personalidade da parte autora, não se configura o dano moral.
3. Apelações e recurso adesivo não providos.